Tribunal: STF
Processo: ARE 1598602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO IMPOSTO PELO TCE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
1. Tratando-se de dívida de natureza não-tributária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 (05 anos contados da data de constituição do crédito), conforme entendimento do STJ no REsp 1.105.442/2011, julgado em sede de recurso repetitivo.
2. Em 05/11/2008, o Estado do Rio Grande do Sul promoveu Ação de Execução (nº 001/1.08.0303650- 0) em face da apelante, que foi citada em 23/03/2009.
3. Pelo princípio da actio nata, a prescrição começou a correr a partir da citação na ação de execução, em 2009, quando a autora/apelante tomou conhecimento da decisão proferida pelo TCE, que originou os títulos executivos, momento em que nasceu a ação ajuizável ou o exercício da pretensão para a desconstituição do débito, estando prescrito o direito de ação, porquanto o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 2021.
4. Não há falar em imprescritibilidade, porquanto além da declaração, há evidente pretensão de desconstituição do débito.
APELO DESPROVIDO."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente